Tribunal: TJES
Processo: 5000056-22.2020.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Evicção ou Vicio Redibitório; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000056-22.2020.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DE BACKER LOPES DECOTE DOS SANTOS
RECORRIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1456741
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
LUCAS DE BACKER LOPES DECOTE DOS SANTOS,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o produto adquirido apresentou vícios, tornando-se inútil;
d)
que a recorrida se negou a realizar os reparos, sob a alegação de que a garantia já tinha expirado;
e)
que a recorrida tinha o dever de realizar o reparo;
f)
que apesar de ter adquirido o produto no ano de 2015 só tomou conhecimento do vício oculto em 09/08/2020;
g)
que estava dentro do prazo da garantia legal;
h)
que deve ser levado em consideração o critério vida útil do bem;
i)
que não ficou comprovado o mau uso do objeto;
j)
que o produto se tornou inadequado;
k)

que faz jus a restituição da quantia paga (R$2.659,00);
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez que a parte comprovou fazer jus a dita benesse (ID.
1456660
, fl. 12).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente estava dentro do prazo da garantia legal quando surgiram os vícios no produto adquirido, e em caso positivo, se faz jus à restituição dos valores pagos.

Pois bem, analisando as provas contidas nos autos, a princípio não há nos autos indícios de que a recorrida incorreu em falha na prestação dos seus serviços, quiçá agiu ilicitamente.

Isto porque o recorrente adquiriu o notebook DELL INSPIRON 5548 pelo valor de R$2.659,00 em 28/11/2015 (ID.
1456660
). Todavia, em agosto de 2020 identificou que o equipamento estava apresentando estalos ao abrir, ocasionando quebra da dobradiça.

Destarte, os documentos juntados pela recorrente comprovam que o período de vigência da garantia contratual já havia expirado
[1]
.

Ademais, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
a contagem do prazo de garantia legal para reparo ou substituição do bem se dá de forma corrida.

Isso sem dizer que o prazo legal para reclamar vícios do produto é

contado desde o término da garantia contratual, ensejando a decadência do direito do recorrido de reclamar vícios do produto.

E no caso dos autos observa-se que a
garantia contratual da recorrida é de 09 (nove) meses, complementada pela garantia legal de mais 90 (noventa) dias.

Assim, tenho que, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo,
o suposto vício foi constatado somente em agosto de 2020, sendo a aquisição do produto ocorrida no ano de 2015, certamente decorrente de desgaste natural do bem, especialmente porque o próprio recorrente ao aditar a inicial colacionando aos autos vídeo da tela do notebook, informa que “sua esposa trabalha no notebook praticamente o dia todo” (ID.
1456664
).

Desse modo, observa-se que já se passaram mais de cinco anos desde a compra realizada pelo recorrente, o que afasta a aplicabilidade do critério da vida útil dos produtos ao caso em apreço.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA QUE
APRESENTA DEFEITO APÓS 4 (QUATRO) ANOS DE USO REGULAR, QUANDO JÁ EXPIRADO TODOS OS PRAZOS LEGAIS E CONTRATUAIS DE GARANTIA EXISTENTES.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. VÍCIO DO PRODUTO QUE OCORREU FORA DO PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. VERBETE SUMULAR N.º 330 TJRJ. 1. "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito." (Verbete sumular nº. 330 TJRJ); 2.
In casu, verifica-se que a alegação de que se trata de vício oculto, oriundo de defeito de fabricação não procede, pois o próprio autor relata que o gerador sempre funcionou perfeitamente e somente após 4 anos de uso apresentou problema; 3. Assim, não há que se falar em vício oculto do produto, hábil a ensejar o acolhimento da pretensão autoral; 4. Parte autora que não produziu prova mínima do alegado, consoante determina o art. 373, I, do CPC/15;
5. Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator. (TJ-RJ - APL: 00005363620188190079, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 08/09/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021) (original sem destaque)

Nesse ínterim, tenho que a sentença guerreada deverá ser mantida, eis que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, lado outro suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU UM NOTEBOOK EM 28/11/2015. CONSTATAÇÃO SUPOSTO VÍCIO OCULTO FORA DO PRAZO DA GARANTIA LEGAL. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO RECORRIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.